Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700759-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENE FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Na petição de Id 16918095, a agravante pleiteia a determinação de reserva de vaga, como participante do curso de formação. Conforme já esclarecido na decisão que revogou integralmente a liminar, não entendo estarem presentes os requisitos de verossimilhança das alegações para determinação de reserva de vaga no curso de formação. A suposta concessão de reserva de vagas, em caráter liminar, por outros magistrados, não tem o efeito de vincular este juízo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito